Tribunal: TJES
Processo: 0000703-70.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000703-70.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DALIA VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – BANCÁRIO – DECADÊNCIA AFASTADA – FRAUDE VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese aduza o banco apelante a decadência do direito autoral, deve se observar que fora aduzido pela requerente, ora apelada, a ocorrência de ato ilícito (fato do serviço, nos moldes do art. 14, CDC), que lhe causou prejuízo de ordem moral, de maneira que a pretensão à tutela condenatória respeita prazo prescricional (para a tutela declaratória requerida sobre a inexistência de obrigação, por óbvio, não há que se falar em prescrição), que tem por termo inicial o conhecimento do dano e de sua autoria, na forma do art. 27, CDC, respeitando-se o prazo de 05 (cinco) anos para o pleito quanto à respectiva indenização dos danos causados pelo fato do serviço.

2.
Há elementos que permitem inferir se tratar de contratação fraudulentamente realizada em nome da apelada, apresentando-se divergência em relação ao benefício previdenciário de incidência e aos dados de endereços/residência. Em verdade, a previsão contratual é de desconto no benefício de aposentadoria por idade nº 1355584342, o qual é diverso do único e efetivo benefício de aposentadoria por idade reconhecido pela apelada, que se iniciou apenas em 14/10/2011, mais de 04 anos após a celebração do negócio impugnado, de número 1548134493. Além disso, consta no contrato (e no comprovante de residência que o acompanha) endereço do Estado de Rondônia, Av. Castelo Branco, 2421, Centro, Machadinho D’Oeste/RO, que afirma a apelada desconhecer, inclusive em nome de terceira pessoa, Sr. Benedito Cardoso.

3.
Ademais, não há qualquer assinatura a rogo pela filha da autora nos documentos carreados, tampouco o banco apelante fez demonstração do benefício econômico à apelada, inexistindo qualquer elemento ou mínima informação a confirmar se os dados bancários informados na contratação dizem respeito, efetivamente, à Sra. Dalia, apelada.

4.
Assim e considerando que responde o banco apelante pelas falhas de segurança que viabilizam eventuais ocorrência de atos fraudulentos como o que se verifica no presente caso, tratando-se de fortuito interno em razão de se tratar de risco inerente à atividade que exerce no mercado de consumo (Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça), deve o apelante responder pelos prejuízos causados à apelada, não merecendo qualquer retoque a r. sentença prolatada.

5.
Evidenciada a responsabilidade civil do banco apelante, há de responder pelos danos morais verificados em razão de contrato ainda ativo, com indevidas cobranças efetivadas, sendo certo que o quantum fora adequadamente arbitrados pelo Juízo a quo, em montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compatível com a gravidade do caso, a extensão do prejuízo e a condição e o porte econômico das partes, representando quantia que atenda à proporcionalidade e à razoabilidade, atendendo às finalidades próprias da condenação em danos extrapatrimoniais.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme
relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. em ID 6768203, em face da r. sentença prolatada
pelo Juízo de Boa Esperança – Vara Única (ID 6768199), que nos autos da

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, proposta pela Apelada DALIA VIEIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial

para “
CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos a partir da fixação (STJ Súmula 362). Por fim, declaro inexistente a relação jurídica contratual noticiada pelo requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento do contrato, se porventura ainda estiver ativo
”.

Fora ainda o banco apelante condenado em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que: (i) ocorreu a decadência do direito autoral, tendo em vista que o

negócio jurídico fora celebrado em 02/10/2007 e apenas em 03/09/2021, passados mais de treze anos, a parte autora requereu judicialmente a anulação do contrato; (ii) a parte autora, ora apelada, ratificou, com assinatura feita a rogo por sua filha, o “Termo de Adesão ao Empréstimo Consignado do Banco BMG”, no qual consta de forma expressa, desde seu título, que a contratação realizada fora de um Empréstimo com autorização para descontos em folha de pagamento; (iii) em virtude da efetiva celebração do negócio jurídico pela apelada, inexiste ato ilícito e, portanto, qualquer responsabilidade civil, sobretudo quanto aos danos morais pleitados; (iv) não há motivo para o cancelamento do contrato (caso ativo), já que a contratação e o recebimento dos valores emprestados em conta de titularidade da autora efetivamente ocorreram.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, impugnou a apelada a contratação de empréstimo consignado (datado de 2007) objeto de exame, alegando que passou a receber, ao tempo do ajuizamento, isto é, no ano de 2021, numerosas cobranças vexatórias por escritório vinculado ao banco requerido, inclusive com boletos de cobrança sobre débito que não reconhece, aduzindo a apelada que jamais pactuou com o requerido, ora apelante.

Em que pese aduza o banco apelante a decadência do direito autoral, deve se observar que fora aduzido pela requerente, ora apelada, a ocorrência de ato ilícito (fato do serviço, nos moldes do art. 14, CDC), que lhe causou prejuízo de ordem moral, de maneira que a pretensão à tutela condenatória respeita prazo prescricional (para a tutela declaratória requerida sobre a inexistência de obrigação, por óbvio, não há que se falar em prescrição), que tem por termo inicial o conhecimento do dano e de sua autoria, na forma do art. 27, CDC, respeitando-se o prazo de 05 (cinco) anos para o pleito quanto à respectiva indenização dos danos causados pelo fato do serviço.

Assim, não se está diante de hipótese de vício de qualidade, mas de narrado fato do serviço (art. 14, CDC)
referente a contrato de empréstimo consignado que apelada afirma desconhecer, a atrair, portanto, a aplicação de prazo prescricional à pretensão autoral.

Não prospera, assim, a pretensão recursal quanto ao reconhecimento de decadência no presente caso.

Da mesma forma, não merece guarida a tese do apelante de que a apelada estava ciente da contratação de empréstimo consignado, inclusive com assinatura feita a rogo por sua filha.

Conforme se verifica dos documentos carreados aos autos, há elementos que permitem inferir se tratar de contratação fraudulentamente realizada em nome da apelada, apresentando-se divergência em relação ao benefício previdenciário de incidência e aos dados de endereços/residência.

Em verdade, a previsão contratual é de desconto no benefício de aposentadoria por idade nº 1355584342, o qual é diverso do único e efetivo benefício de aposentadoria por idade reconhecido pela apelada, que se iniciou apenas em 14/10/2011, mais de 04 anos após a celebração do negócio impugnado, de número 1548134493. Além disso, consta no contrato (e no comprovante de residência que o acompanha) endereço do Estado de Rondônia, Av. Castelo Branco, 2421, Centro, Machadinho D’Oeste/RO, que afirma a apelada desconhecer, inclusive em nome de terceira pessoa, Sr. Benedito Cardoso.

Ademais, não há qualquer assinatura a rogo pela filha da autora nos documentos carreados, tampouco o banco apelante fez demonstração do benefício econômico à apelada, inexistindo qualquer elemento ou mínima informação a confirmar se os dados bancários informados na contratação dizem respeito, efetivamente, à Sra. Dalia, apelada.

Assim e considerando que responde o banco apelante pelas falhas de segurança que viabilizam eventuais ocorrência de atos fraudulentos como o que se verifica no presente caso, tratando-se de fortuito interno em razão de se tratar de risco inerente à atividade que exerce no mercado de consumo (Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça), deve o apelante responder pelos prejuízos causados à apelada, não merecendo qualquer retoque a r. sentença prolatada.

Evidenciada a responsabilidade civil do banco apelante, sujeita-se a responder pelos danos morais verificados em razão de contrato ainda ativo, com indevidas cobranças efetivadas, sendo certo que o quantum fora adequadamente arbitrados pelo Juízo
a quo
, em montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compatível com a gravidade do caso, a extensão do prejuízo e a condição e o porte econômico das partes, representando quantia que atenda à proporcionalidade e à razoabilidade, atendendo às finalidades próprias da condenação em danos extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

Acompanho o voto de relatoria.